Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-07.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE COMBO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. SOLICITAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA DE MULTA NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes. Em seu recurso, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que a contratação feita não previu a fidelização, e as faturas eram emitidas com o valor integral do plano. Que não há previsão de multa no contrato. Pede a condenação da recorrida a abster-se de cobrar o valor relativo a multa, bem como efetuar cadastro negativo da recorrente.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso é próprio e foi interposto no prazo legal. Preparo devidamente comprovado, id 47734266. Não foram apresentadas contrarrazões, id 47734274.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Conforme se observa, a recorrente contratou os serviços da recorrida, incluindo-se internet no celular, que não funcionava a contento, impedindo-a de acessar aulas em curso por ela contratado. Por isso, foi a loja física da empresa e o atendente a convenceu a trocar de plano, ofertando um com serviço de internet de maior velocidade. Contudo, o problema não foi sanado, o que motivou o pedido de cancelamento da contratação, o qual foi aceito pela recorrida, mas foi imposta multa por quebra de contrato.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o CPC, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os documentos apresentados pela recorrente comprovam que a contratação se deu sem cláusula de fidelidade, configurando falha na prestação do serviço da recorrida a cobrança da multa por quebra de contrato. Ademais, ainda que estivesse prevista em contrato a aludida penalidade, essa não é devida se o motivo da rescisão do contrato é a falha na disponibilização dos dados contratados.
6. Cumpre ressaltar que o art. 4o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo, entre outros, o atendimento das necessidades dos consumidores em consonância com o princípio da ação governamental, no sentido de proteger efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Com efeito, em que pese a empresa recorrente alegar que o contrato previa a cobrança da multa, notória a falha ocorrida na prestação do serviço.
7. De acordo com o que estabelece o art. 476 do Código Civil: "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro." Portanto, caberia à recorrente o adimplemento de sua obrigação para a exigência de multa contratual pela rescisão. O fato de ter havido a necessidade pela recorrida, de entrar em contato com a recorrente, por diversas vezes, para reclamar da falta de sinal de internet, inclusive para acessar conteúdo educacional contratado, conforme relatou, atesta a evidente falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, do CDC. Com efeito, o conteúdo probatório demonstra que o serviço de internet foi prestado de forma descontínua ou defeituosa na linha da autora, o que gerou a impossibilidade de fruição satisfatória dos serviços contratados. Sentença que se reforma para reconhecer a inexigibilidade da multa por fidelização, além de determinar que a empresa se abstenha de incluir o nome da recorrente nos cadastros restritivos de crédito.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a inexigibilidade da multa por fidelização, além de determinar que a empresa se abstenha de incluir o nome da recorrente nos cadastros restritivos de crédito.
9. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95)
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.